Tribunal: TJSP
Processo: 1500374-44.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Alegação de ilicitude das provas derivadas da violação de domicílio – Improcedência – Crime permanente – Circunstâncias que justificavam o ingresso dos agentes da lei – Preliminar afastada
Conjunto probatório suficiente à certeza da materialidade e dolo de mercancia, bem como da autoria atribuída a Rebeca e Renan – Validade da fala dos policiais –

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Alegação de ilicitude das provas derivadas da violação de domicílio – Improcedência – Crime permanente – Circunstâncias que justificavam o ingresso dos agentes da lei – Preliminar afastada
Conjunto probatório suficiente à certeza da materialidade e dolo de mercancia, bem como da autoria atribuída a Rebeca e Renan – Validade da fala dos policiais – Versão exculpatória do réu isolada nos autos – Conduta da acusada típica ainda que a título gratuito – Manutenção da condenação de ambos – Possibilidade de absolvição de Isabela, com fulcro no art. 386, VII, CPP, porque não comprovada sua efetiva participação no crime – Pena e regime de Renan bem dosados, com exasperação da base em razão da quantidade de droga e negativa da redutora na terceira etapa – Dedicação a atividades ilícitas comprovadas nos autos – Reconhecimento da confissão espontânea e tráfico privilegiado para Rebeca, merecedora das benesses, com substituição da pena segregativa por duas restritivas de direitos e eleição do regime prisional aberto – Descabimento de isenção das custas processuais – Prequestionamento anotado – Recurso de Renan desprovido, apelo de Rebeca parcialmente acolhido e reclamo de Isabela provido, com expedição de alvarás de soltura clausulados em relação às mulheres, apenas (voto no 45568)*